Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707126-68.2022.8.07.0018 RECORRENTE: POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ICMS/DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI No 7.066. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS. I – Caso em exame 1. A ação – mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Secretaria da Receita do Distrito Federal, consistente na possível cobrança de ICMS/Difal nas operações realizadas no ano calendário de 2022, e antes de edição de Lei Distrital regulamentando a matéria. 2. Decisão anterior – concedeu a segurança para declarar ilegal a cobrança de ICMS/Difal para no exercício financeiro de 2022. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em verificar, preliminarmente, (i) a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. No mérito, examina-se: (ii) a necessidade de observância da anterioridade anual e nonagesimal para aplicação da Lei Complementar no 190/2022; (iii) a necessidade de edição de lei distrital para regulamentar a questão; e (iv) a suspensão dos efeitos da r. sentença, conforme r. decisão proferida na Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000. III – Razões de decidir 4. O Subsecretário da Receita Federal possui legitimidade passiva para figurar na impetração que busca a declaração de ilegalidade da cobrança de imposto no Distrito Federal. 5. O art. 3o da Lei complementar no 190/2022 que estabelece a possibilidade de cobrança do ICMS/DIFAL observado o prazo nonagesimal é constitucional, conforme julgamento do STF na ADI no 7.066. 6. Desnecessária a edição de lei distrital posterior estabelecendo a forma de cobrança do referido tributo, diante da existência da Lei Distrital no 5.546/2015. 7. A Lei Distrital no 5.546/2015 foi editada na vigência da EC no 87/2015, antes do início da produção de efeitos da LC no 190/2022 e produz efeitos juntamente com a produção de efeitos da novel lei complementar, uma vez que observados a anterioridade geral e nonagesimal quando de sua edição. Entendimento do STF na ADI 7.066 e no RE 1.287.019, Tema 1.093. 7. O ICMS/Difal não é devido no período de observância da anterioridade nonagesimal disciplinado no art. 3o da LC no 190/2022. IV – Dispositivo 5. Recurso e remessa necessária conhecidos. Apelação do Distrito Federal e Remessa Necessária parcialmente providos. Dispositivo relevante: LC 190/2022, art. 3o. Jurisprudência relevante: STF, ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023; STF, RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 6o, §§1o, 2o e 3o, da LINDB e 927 do Código de Processo Civil, asseverando a impossibilidade da exigência do DIFAL nas operações realizadas após o exercício fiscal de 2022, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação existente sobre a matéria em período anterior pelo STF. Busca, assim, rechaçar a abusividade da cobrança do ICMS/DIFAL em ação ingressada posteriormente à modulação de efeitos determinada e imposta pelos julgamentos do RE 1287019/DF e da ADI 5469/DF, em respeito ao princípio da segurança jurídica, uma vez que, após 2022, qualquer cobrança fundamentada na cláusula 6a do Convênio ICMS 93/2015, estaria alicerçada em legislação inconstitucional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 927 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004